Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-71.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, CONTUDO, NÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, MAS SIM PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
1. Apelação interposta da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC/2015, por não ter o autor promovido a apreensão do veículo e a citação do réu, nem pleiteado a conversão do feito em execução.
2. Decorridos mais de um ano e seis meses desde o ajuizamento da ação, em que pese deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, não foi possível cumpri-la, não obstante tenha o apelante-autor se empenhado para a localização do veículo, bem como do paradeiro do réu/apelado. Além disso, observa-se que, intimado para indicar endereço completo onde o veículo pudesse ser encontrado ou manifestar-se sobre interesse na conversão do feito em execução, o apelante-autor manteve-se inerte.
3. Desse modo, fica caracterizada não a falta de interesse de agir do autor, como afirmando na sentença, mas a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Tratando-se de extinção sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de processo Civil (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), desnecessária a intimação pessoal para suprir a falta, como determina o § 1o, do referido dispositivo legal, restrita às hipóteses dos incisos II e III.
5. Apelação do autor desprovida.